Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730015-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: HELOISA VITI RIBEIRO EXECUTADO: ORIVALDO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Heloisa Viti Ribeiro contra Orivaldo Ribeiro, relativo aos honorários sucumbenciais fixados no Acórdão n. 1934265. Em petição ao ID 72397545, apresentou como devido o valor de R$4.035,32 (quatro mil trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). Por meio da decisão ao ID 71794167, foi determinada a emenda para apresentar a causa de pedir do cumprimento de sentença, além de acostar planilha (art. 524 do CPC), indicar valor da causa e recolher as custas iniciais. A petição ao ID 72397545 não cumpriu a totalidade da determinação anterior. A decisão ao ID 72489918 determinou nova emenda à petição inicial, determinando apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, contendo o índice de atualização monetária e seu período, nos termos do art. 524 do CPC, bem como o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento. A autora apresentou emenda ao ID 72705110, sem o pagamento das custas. É o relato do necessário. 2. Consoante relatado, intimada por duas vezes, a autora não cumpriu a determinação de recolhimento das custas iniciais. O pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 290 do CPC. Se, intimada para realizar a diligência, a parte autora não cumpre a tempo e modo a determinação de recolher e comprovar o pagamento das custas, será cancelada a distribuição, nos termos da norma acima mencionada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível o indeferimento da petição inicial, quando o credor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. No caso, o apelante requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo de origem determinado a emenda da inicial, para que fosse comprovado o recolhimento das custas. Todavia, o exequente deixou transcorrer in albis o prazo concedido. 3. Considerando que, na espécie, foi oportunizado ao exequente a juntada do comprovante de recolhimento das custas judiciais, pressuposto indispensável para o prosseguimento regular do feito, tendo ele se mantido inerte, a ratificação do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 4. A extinção fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC/15 prescinde da intimação pessoal do exequente, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1973114, 0722999-28.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DESNECESSIDADE. 1. Prevê o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento. 2. O fato de a parte autora, mesmo após regular e prévia intimação e concedimento de prorrogação de prazo, ter se mantido alheia ao cumprimento de diligência relativa ao recolhimento das custas iniciais dá, em essência, lastro à extinção do processo por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Intimada a parte para regularizar a petição inicial e descumprida a determinação, a exordial deve ser indeferida e o feito extinto sem resolução do mérito, à teor do artigo 321, parágrafo único, c/c 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil. 4. Somente há necessidade da intimação pessoal de 5 (cinco) para suprir a falta, prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, nos casos de processo parado por negligência ou por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1826031, 07225039620238070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2/STJ. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 257, DO CPC 1973. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. TEMA OBJETO DE JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. ARTIGO 543-C, CPC DE 1973. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de execução de honorários advocatícios, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 257, do CPC de 1973, e determinou o cancelamento da distribuição. 2. Consoante preconizado no enunciado administrativo no 2, do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. 3. Segundo prevê o artigo 257, do CPC/73:"Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada”. 4. O descumprimento da ordem judicial no sentido do recolhimento das custas processuais, enseja o cancelamento da distribuição, cuja providência prescinde de intimação pessoal da parte. 4.1 Ao demais, no caso dos autos, quem promove o cumprimento de sentença é o próprio advogado, que busca a satisfação de sua verba honorária. 5. O Colendo STJ, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC firmou a tese de que “Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte”. (Corte Especial, REsp. no 1.361.811/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015). 6. Embora o caso concreto trate de cumprimento de sentença, nada obsta a aplicação do precedente adrede reproduzido. Incide a máxima: ubi eadem ratio ibi eadem legisdispositio. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1035111, 20090110682223APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2017, publicado no DJe: 02/08/2017.) 3. Ante o exposto, com base no art. 290 do CPC, determino o cancelamento da distribuição. Sem condenação ao pagamento de honorários, porque não angularizada a relação processual no cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora